Tribunal: TJSP
Processo: 1020127-69.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de permanência. Súmula 472 do

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de permanência. Súmula 472 do STJ. Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Embargante que, todavia, não demonstrou a cobrança irregular. IOF. Incidência regular do encargo. Precedentes STJ. Tarifas. Cobrança não verificas no contrato acostado aos autos. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.